Tribunal: CARF
Processo: 16306.000110/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000110/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.343 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
OHL BRAGA DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ATIVIDADE
VEDADA.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A Ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de consultoria ou
de outros decorrentes de atividade intelectual, de natureza técnica, científica,
etc., deve ser cancelada a exclusão da recorrente do regime do Simples
Nacional.
A prestação de serviços de manutenção de programas de computador e de
treinamento dos usuários do seu programa, complementares à atividade
principal de elaboração de programas de computador, não encontra óbice para
a permanência no regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do
SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000110/2010-57
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I (SP).
Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 16-34.008 – 1a Turma
da DRJ/SP1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo, formalizado em 27/05/2010 pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de representação
fiscal para exclusão do Simples Federal, motivada pelo Ofício SF/SUREM n° 077/09,
enviado à RFB pela Secretaria de Finanças do município de São Paulo em 02/06/2009
(fl. 5, acompanhada de anexos às fls. 6 a 18).
2.
Relata o referido documento que em decorrência de trabalhos
fiscais realizados junto à contribuinte constatou-se que seu objeto social consiste em
prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de recursos humanos, que, no
seu entendimento, constitui óbice ao regime simplificado. Compulsando-se os anexos
verifica-se relato de servidor do referido órgão com registro de que a empresa solicitou
restituição de Imposto sobre Serviços (ISS), e no processo de análise verificou-se que a
interessada presta serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e
de treinamento dos usuários do software, serviços que encontram vedação na
sistemática simplificada, com fulcro no art. 17, incisos XI e XIII, da Lei Complementar n°
123, de 14/12/2006. Concluiu o servidor que foi lavrado auto de infração para exigência
do ISS relativo aos serviços prestados no período de 01/2003 a 12/2007 (fl. 6).
3.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo emitiu o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 03, em
01/06/2010, para excluir a contribuinte do Simples Nacional com efeitos retroativos a
partir de 01/07/2007, por atividade econômica vedada ao regime de "prestação de
serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e de treinamento dos
usuários do seu programa" (fl. 22 - a interessada optou pelo regime em 01/07/2007 - fls.
22 e 23).
4.
A exclusão foi fundamentada nos artigos 17, incisos XI e XIII, 29,
inciso I, e 32, da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006; artigo 12, inciso XXIV, da
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n° 04, de 30/05/2007; artigos 4o, § Io,
5o, incisos I e XI, e 6o, inciso VII, da Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007, e anexo I
da Resolução CGSN n° 50, de 22/12/2008.
5.
Cientificada do ato de exclusão em 21/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 25-verso), a recorrente apresentou manifestação de inconformidade ao
ato de exclusão em 15/07/2010 (razões às fls. 26 a 31 e anexos às fls. 32 a 85). Alega, em
síntese, que:
5.1.
A empresa apresenta sua defesa em relação ao Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), que tratam os artigos 12 a 41 da Lei
Complementam0 123 , de 14 de dezembro de 2006, e demais alterações.
5.2.
Versa a intimação, em seu artigo Io, que a contribuinte fica
excluída do Regime do Simples Nacional por exercer atividade econômica vedada, de
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

"prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e de
treinamentos dos usuários de seu programa", com efeitos a partir de Io de julho de 2007.
5.3.
A atividade exercida pela defendente está amparada pela
Resolução CGSN n° 50, de 22 de dezembro de 2008 (transcreve o dispositivo legal às
fls. 27 a 29), não sendo cabível a sua exclusão, tendo em vista que a atividade é
desenvolvida exclusivamente no estabelecimento do optante.
5.4.
O Conselho Municipal de Tributos da Prefeitura de São Paulo
cancelou os autos de infração lavrados contra a contribuinte, sendo igualmente cabível o
cancelamento do ADE.

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/SP1, por meio do Acórdão no 16-34.008, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente e manteve a exclusão do regime do Simples,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
ATIVIDADE VEDADA. EXCLUSÃO.
A prestação de serviços de manutenção de programas de computador e de
treinamento dos usuários do seu programa encontra óbice no regime do Simples
Nacional.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A representação para exclusão do Simples Nacional foi amparada na atividade
de prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de
computador e de treinamento dos usuários do software, descrição que consta
no ato de exclusão que se discute.
2. No que se relaciona à atividade de prestação de serviços de elaboração de
programas de computador, assiste razão à recorrente quando assevera que a
Resolução CGSN n° 50, de 22/12/2008, permite sua opção e permanência no
Simples Nacional.
3. A Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, assevera em seu artigo 17,
inciso XI:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
(...)
XIII - que realize atividade de consultoria; (...)
§ 1o As vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não
se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades referidas
nos §§ 5°-B a 5°-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com
outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo.
(...)
Art. 18. (...)
§ 5°-D. Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar, as
atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo V
desta Lei Complementar:
(...)
IV
- elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos,
desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
V
- licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
VI
- planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas,
desde que realizados no estabelecimento do optante
(...) (grifos acrescidos)
4. Por outro lado, a atividade de prestação de serviços de manutenção de
programas de computador e de treinamento dos usuários do software
constitui óbice ao regime do Simples Nacional.
5. Inicialmente, cabe assinalar que a Alteração Contratual da empresa, registrada
no 4o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
da Capital em 19/01/2009, registra que seu objeto social consiste em
licenciamento de softwares não customizáveis, consultoria em gestão
empresarial e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (cópia
autenticada às fls. 32 a 38).
6. Este
julgador juntou aos autos cópias extraídas do processo
16306.000109/2010-22 (fls. 96 a 109), no qual se discute a exclusão da
interessada do regime do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 05/12/1996), e que
foi considerada procedente pelo Acórdão n° 16-33.753, prolatado por esta
mesma Turma de julgamento em 14/09/2011.
7. Nas referidas cópias encontra-se o Contrato de Manutenção do Software
OBR-DRH (módulo OBR-CAT), celebrado entre a interessada e a empresa
Rockwell do Brasil S/A (CNPJ 61.080.396/0004-61) em 04/04/1994, nos
seguintes termos (fl. 96):
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

A Contratante está adquirindo um Treinamento de Utilização do Software OBR-DRH -
módulo OBR-CAT (Controle de Atividades de Treinamento), recebendo com este a
cópia No. 940020 deste Software, personalizado com o nome e C.G.C da Contratante, e
respectivo Manual. Esta cópia do Software (Registro SEI no. 14.292-1) recebida pela
Contratante será para uso exclusivo da mesma em uma unidade de trabalho, podendo ser
instalada em rede. O sistema não pode ser alterado, decompilado ou desassemblado pela
Contratante ou por terceiros. O descumprimento desta cláusula sujeita a Contratante às
sanções legais cabíveis;
2. O Contrato de Manutenção refere-se exclusivamente a esta cópia do Software, dando
direito a receber Novas Versões do Software e respectivos Manuais, sem custos
adicionais, e a utilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente, o qual inclui a resolução de
dúvidas ou problemas relativos ao funcionamento do Sistema, nas seguintes etapas :
1) Contato telefônico com o usuário, envolvendo a área de sistemas da Contratante se
necessário;
2) Visita ao usuário do programa;
(...) (grifos acrescidos)
8. Outros Contratos de Manutenção de Software foram juntados aos autos, tendo
por objetivo Banco de Potencial Interno e Externo (de 15/02/1995 - fl. 97).
Controle de Avaliação de Desempenho (de 05/03/1996 - fl. 98), Controle de
Atividades de Treinamento (de 12/09/1996 - fl. 99), Controle Administrativo
(de 01/05/2010 - fl. 100) e Treinamento, Capacitação e Seleção (de
01/07/2007 - fl. 101).
9. O conjunto de documentos fiscais compreende cópias autenticadas de Notas
Fiscais emitidas no período de 2003 a 2006, com o campo discriminação
indicando tratar-se de Treinamento e Manutenção do Sistema, constando, no
canto superior esquerdo, o logotipo da empresa e sua razão social - OHL
Braga Consultoria de Recursos Humanos S/C Ltda ME (fls. 102 a 109).
10. Efetuada consulta ao sítio da recorrente na internet
(www.ohlbraga.com.br), verificou-se as seguintes informações acerca de suas
atividades (fls. 110 a 127):
A Empresa
A Ohl Braga Desenvolvimento Empresarial, com sede em São Paulo, é especializada
em gestão empresarial, desenvolvimento de pessoas e softwares para recursos humanos.
Criada em 1987, tem um grupo de consultores altamente qualificados e experientes com
passagem em empresas de diversos segmentos do mercado.
(...)
CONSULTORIA Avaliação de Desempenho
Processo que identifica a performance dos profissionais através da mensuração de seus
objetivos e das suas competências comportamentais.
A Ohl Braga oferece a consultoria e produtos necessários para implantar este processo
na sua organização ou empresa, para apoiar o seu Planejamento Estratégico de forma
efetiva e eficaz.
Gestão por Competências
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Processo para colocar a Empresa em condições de responder as expectativas crescentes
de resultados com foco no planejamento estratégico da empresa, aliada às exigências da
ISO 9000, avaliando a produtividade dos seus profissionais e aferindo os seus resultados
estratégicos.
A finalidade deste processo é integrar sistemicamente todas as informações relativas aos
profissionais que atuam na empresa, avaliando os Gap's existentes entre o desempenho
ideal e o observado, tendo em vista as Competências Estratégicas da Organização.
Estruturação de cargos e salários
Estruturar e avaliar o quadro de funções da empresa , equalizando-as entre si de acordo
com o seu grau de complexidade na organização.
Especificação, avaliação e sistematização dos cargos construindo uma estrutura
organizacional, os parâmetros e uma política de remuneração integrada ao mercado que
garanta a retenção e a permanência dos profissionais na empresa.
Pesquisa salarial
Mensurar a equidade e a competitividade dos salários da empresa, comparando-os com
empresas similares e/ou concorrentes.
Construir uma política de remuneração integrada ao mercado que garanta a retenção e a
permanência dos profissionais na empresa.
Processo de coaching
Processo para potencializar a performance dos profissionais através de ações que o
ajudarão a alcançar suas metas de forma mais efetiva.
O objetivo do Coaching é ajudar o profissional a alavancar mudanças no
desenvolvimento de suas competências mais importantes, realizando seus objetivos e
criando foco nas suas possibilidades futuras, transformando-as em realidade.
Pesquisa de clima
Aferição dos níveis de envolvimento, motivação e comprometimento dos profissionais
junto a sua empresa, estabelecendo ações de correção e manutenção do clima interno da
organização.
Identificar a percepção que os profissionais da possuem sobre a empresa, identificando
os pontos de satisfação e de descontentamento, apontando possíveis reações a esta
percepção.
TREINAMENTOS
Capacitação de liderança e gestão
Processo contínuo de desenvolvimento gerencial continuado que potencializa as
competências de gestão e humanas necessárias para o exercício do papel de liderança.
Foi desenvolvido com metodologia própria que privilegia a formação das lideranças
através de ferramentas de gestão, vivências e de exercícios práticos na condução de
grupos.
Desenvolvimento e Capacitação de Gestores Continuado
Uma forma simples e inovadora de treinar e preparar os Gestores, criando um efetivo
clima de mudança na organização
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Uma pergunta que muitos profissionais de Recursos Humanos já fizeram é:
-
Por que dificilmente os treinamentos de gestores realizados nas organizações dão
os resultados esperados?
-
Será que a forma como são desenvolvidos - com vários dias seguidos de duração
é a mais adequada?
Na busca dessa resposta, e procurando garantir a eficácia dos treinamentos que realiza, a
Ohl Braga desenvolveu uma forma simples e inovadora de realizar esses treinamentos.
Conheça os detalhes.
Gestão Empoderada
E um programa de liderança avançada que inclui a totalidade do ser, despertando a
missão pessoal no ambiente profissional.
Team building
O processo de team building ajuda os profissionais a aprenderem a trabalhar entre si,
propiciando as ferramentas para que façam um auto-exame de sua atuação e avaliem as
condições que dificultam o seu funcionamento efetivo.
Treinamento de Avaliação
Como dar e receber feadbacks durante a entrevista de avaliação de desempenho,
também conhecida como entrevista devolutiva. Etapa essencial do programa de
avaliação de desempenho, a entrevista devolutiva é responsável por 80% do sucesso
deste programa.
Implantação da gestão por competências
Preparar os profissionais que administram os talentos das organizações para que
consigam implementar a gestão por competências em suas organizações.
Venda consultiva
Rever a postura do profissional de vendas introduzindo o conceito de vendas consultiva
e sensibilizar sobre as habilidades comportamentais necessárias nesta nova postura.
Projetos Especiais
Eventos e Convenções são programas especiais de educação coorporativa
dimensionados em cima de uma metodologia andragógica que privilegia o alcance dos
resultados e a multisatisfação dos participantes, (grifos acrescidos)
11. Portanto, depreende-se pelo conjunto probatório acostado aos autos que a
atividade exercida pela contribuinte não se restringe à elaboração de um
programa de computador (software), mas se estende à manutenção do
mesmo, bem como ao treinamento dos usuários do software, atividades
que encontram vedação no Simples Nacional.
12. Acrescente-se que a atividade da empresa encontra escopo mais amplo,
não se restringindo à elaboração de software isoladamente considerado,
mas englobando atividade de consultoria e que permite, com certeza,
enquadrá-la na vedação consubstanciada no art. 17, incisos XI e XIII, da Lei
Complementar n° 123/2006.
13. Veja-se que a Solução de Consulta n° 95, prolatada pela Divisão de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal na 8a Região
Fiscal em 26/02/2010, elucida com clareza a questão examinada nos autos:
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Simples Nacional
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. A
possibilidade de opção pelo Simples Nacional de microempresa ou empresa de pequeno
porte que tem por finalidade a prestação de serviços intelectuais, de natureza técnica,
relacionados a programas de computação, restringem-se àqueles referidos nos incisos
IV a VI do §5°-D do art. 18 da LC n° 123, de 2006, tributados pelo Anexo V desta Lei
Complementar. Os serviços de manutenção de sistemas e aplicações e o de suporte
técnico, por caracterizarem a prestação de serviços intelectuais, de natureza técnica,
impedem a opção pelo Simples Nacional, nos termos do inciso XI do art. 17 da LC n°
123, de 2006. A atividade de manutenção de aplicativo que consistir na elaboração
de nova versão de programa de computador desenvolvido em estabelecimento do
optante, por se enquadrar na atividade excepcionada pelo inciso IV do §5°-D do
art. 18 da LC n° 123, de 2006, permite a opção pelo Simples Nacional. Os serviços
de instalação, reparação e manutenção de equipamentos de informática permitem a
opção pelo Simples Nacional, uma vez que estão excepcionados da vedação à opção
pelo inciso IX do §5°-B do art. 18 da LC n" 123, de 2006, cuja tributação se dá na
forma do Anexo III da mencionada Lei Complementar. Entretanto, a partir de Io de
janeiro de 2009, se os referidos serviços forem prestados mediante cessão de mão-de-
obra, impedirão a opção pelo Simples Nacional, em face da vedação estabelecida no
inciso XII do art. 17 c/c o disposto no §5°-H do art. 18 da LC n° 123, de 2006. (grifos
acrescidos)
14. 16. Assim, o Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO n° 03/2010, emitido
para excluir a contribuinte do Simples Federal por atividade econômica
vedada ao regime de "prestação de serviços de elaboração e manutenção de
programas de computador e de treinamento dos usuários do seu programa", é
plenamente cabível de acordo com os autos.
15. Desta forma, rejeita-se a alegação da contribuinte de que sua atividade não
encontra vedação na legislação de regência do regime simplificado.

Do Recurso Voluntário
A Recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, no qual apresenta as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
1) De toda a argumentação apresentada pela Prefeitura do Município de São
Paulo, autuando através de autos de infrações o Contribuinte, todos foram
afastados, alguns pelo próprio agente atuador e os demais através do Conselho
Municipal de Tributos que julgou IMPROCEDENTES as autuações por falta
de embasamento legal diante dos serviços prestados pelo Contribuinte, cuja
decisão junta-se a presente, através de cópias.
2) No que tange a presente decisão que pretende excluir o Contribuinte do
Simples Nacional, temos a considerar que a atividade exercida pelo
Contribuinte esta amparada pela Resolução CGSN n°. 50, de 22 de dezembro
de 2008, nos termos que se apresente, senão vejamos:
Resolução CGSN n° 50, de 22 de dezembro de 2008

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

DOU de 23.12.2008
Altera as Resoluções CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, n° 6, de 18 de junho de 2007,
n° 11, de 23 de julho de 2007, n° 15, de 23 de julho de 2007, n° 30, de 7 de fevereiro de
2008 e n° 38, de 1o de setembro de 2008.
Alterada pela Resolução CGSN n° 56, de 23 de março de 2009.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) no uso das competências que lhe
confere a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, o Decreto n° 6.038, de
7 de fevereiro de 2007, e o Regimento Interno aprovado pela Resolução CGSN n° 1, de
19 de março de 2007, resolve
Art. 10. O § 3o do art. 12 da Resolução CGSN n° 4, de 2007, passa a vigorar com a
seguinte redação:
"Art.12.................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
§ 3o As vedações relativas ao exercício de atividades previstas no caput não se aplicam
às pessoas jurídicas que se dediquem exclusivamente às atividades seguintes ou as
exerçam em conjunto com outras atividades que não tenham sido objeto de
vedação no caput:
I - com efeitos até 31 de dezembro de 2008:
a.
creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental;
b.
agência terceirizada de correios;
c.
agência de viagem e turismo;
d.
centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre
de passageiros e de carga;
e.
agência lotérica;
f.
serviços de manutenção e reparação de automóveis, caminhões, ônibus, outros
veículos pesados, tratores, máquinas e equipamentos agrícolas;
g.
serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos
automotores;
h.
serviços de manutenção e reparação de motocicletas, motonetas e bicicletas;
i.
serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de
informática;
j. serviços de reparos hidráulicos, elétricos, pintura e carpintaria em residências ou
estabelecimentos civis ou empresariais, bem como manutenção e reparação de aparelhos
eletrodomésticos;
k. serviços de instalação e manutenção de aparelhos e sistemas de ar condicionado,
refrigeração, ventilação, aquecimento e tratamento de ar em ambientes controlados;
I. veículos de comunicação, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, e mídia
externa;
m. transporte municipal de passageiros;
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

n. construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de
subempreitada;
o.
empresas montadoras de estandes para feiras;
p.
escolas livres, de línguas estrangeiras, artes, cursos técnicos e gerenciais;
q.
produção cultural e artística;
r.
produção cinematográfica e de artes cênicas;
s.
cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
t.
academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
u.
academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
v. elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde
que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
w. licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
x. planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que
realizados em estabelecimento do optante;
y. escritórios de serviços contábeis;
z. serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
3) Como pode ser verificado na Resolução a atividade desenvolvida pelo
Contribuinte e permitida, ou seja, a atividade desenvolvida e realizada
exclusivamente no estabelecimento do OPTANTE, conforme preceitua a
referida Resolução.
4) Neste sentido, ficou provado para o Conselho Municipal de Tributos da
Prefeitura do Município de São Paulo, que através dos CANCELAMENTOS
dos autos retirando a penalidade imposta pelo Agente Municipal, que as Fls.
12, juntadas ao presente, grifa a atividade de consultor, como fato impeditivo
ao Simples Nacional, e as Fls. 17, Diz que houve equivoco na lavratura do
Auto de Infração, requerendo alterações.
5) Fica provado que o agente autuador não tinha razão em suas suposições, que
entendendo a não possibilidade da opção do Contribuinte vem solicitar ao
órgão competente que e a Secretaria da Fazenda a exclusão do Simples
Nacional, cujo ato deve ser afastado e anulado, da mesma forma que a foram
acatadas as IMPUGNAÇÕES AOS LANÇAMENTOS DE IMPOSTO
SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, constantes no auto
de infração e intimação, esclarecendo a este respeitável e Digníssimo
Julgador, o Conselho Municipal, que após oferecer recurso ao Departamento
de Renda Mobiliarias, este julgou IMPROCEDENTES, os autos bem como a
alegação do Agente Fiscal Municipal, e vem pelos fatos e motivos expostos
para CANCELAR o Ato Declaratório, por questão de justiça e direito.
6) A EMPRESA - Consoante sua constituição tem sua atividade devidamente
inscrita nas repartições e órgão competentes, e na forma da legislação em
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

vigor, na condição de MICROEMPRESA, optante pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Imposto e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte- SIMPLES/Federal, ESTA OPÇÃO OCORRE DESDE
01/2003.
7) Desta forma, nos moldes da lei o Contribuinte vem exercendo seu
direito, determinado em lei desde janeiro de 2003, que consiste, basicamente,
em permitir que a empresas optantes recolham os tributos e contribuições
devidas, calculadas sobre a receita bruta, mediante a aplicação de alíquota
única, em um único documento de arrecadação chamado DARF-SIMPLES, e
posteriormente, ou seja, a partir de 01/07/2007 através da DAS (Documento
de Arrecadação do Simples).
8) De tudo quanto nesta impugnação foi apresentado, requer a ANULAÇÃO ou
CANCELAMENTO, da decisão do Ato Declaratório Executivo DERAT/SPO
n°. 03/2010, considerando a opção do contribuinte. A vista de todo o exposto,
demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal, espera e requer a
recorrente seja acolhida o presente recurso para o fim de assim ser decidido,
cancelando-se a exclusão do simples nacional bem como o debito fiscal
reclamado, cujo procedimento estará cumprindo fielmente o mister da mais
límpida Justiça.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.

Do Mérito
Conforme relatório, trata o presente processo, formalizado em 27/05/2010 pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, de
representação fiscal para exclusão do Simples Nacional, motivada pelo Ofício SF/SUREM n°
077/09, enviado à RFB pela Secretaria de Finanças do município de São Paulo em 02/06/2009
(fl. 5, acompanhada de anexos às fls. 6 a 18).
A recorrente foi excluída do Regime do Simples Nacional por exercer atividade
econômica vedada, de "prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de
computador e de treinamentos dos usuários de seu programa", com efeitos a partir de 1° de julho
de 2007.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

O cerne da questão discutida no presente processo é averiguar a atividade
desenvolvida pela recorrente que constitui óbice a opção e permanência no regime do Simples
Nacional.
Uma análise dos documentos que ensejaram a representação revela que essa
fundamentou-se no objeto social da recorrente, ou seja, a prestação de serviços de consultoria
e assessoria na área de recursos humanos, conforme documento anexo à representação,
reproduzido a seguir:

No Ato Declaratório Executivo a motivação para exclusão do regime do simples
nacional foi em virtude do entendimento que a recorrente exercia atividade econômica vedada:
prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de computador e de
treinamento de usuários do seu programa.
A fundamentação legal para a exclusão foi, dentre outros, o art. 17, incisos XI e
XIII, da lei complementar no 123/2006, transcritos a seguir:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional
a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
XI - que tenha por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que
constitua profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços de instrutor,
de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de intermediação de negócios;
[...]
XIII - que realize atividade de consultoria;
Na impugnação a Recorrente defende que a atividade exercida está amparada pela
Resolução CGSN n° 50, de 22 de dezembro de 2008 (transcreve o dispositivo legal às fls. 27 a
29), não sendo cabível a sua exclusão, tendo em vista que a atividade é desenvolvida
exclusivamente no estabelecimento do optante.
No acórdão de 1a Instância, deu-se razão à recorrente no que relaciona à atividade
de prestação de serviços de elaboração de programas de computador, quando assevera que a
Resolução CGSN n° 50, de 22/12/2008, permite sua opção e permanência no Simples Nacional.
Contudo, entendeu-se que o exercício em conjunto das atividades de a atividade de prestação de
serviços de manutenção de programas de computador e de treinamento dos usuários do software
constitui óbice ao regime do Simples Nacional, in verbis:

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

No acórdão recorrido, houve a análise dos documentos apresentados na
manifestação, dentre eles, contrato social, contratos de prestação de serviços e notas fiscais,
conforme transcrito a seguir:
Inicialmente, cabe assinalar que a Alteração Contratual da
empresa, registrada no 4° Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de
Pessoa Jurídica da Capital em 19/01/2009, registra que seu objeto social
consiste em licenciamento de softwares não customizáveis, consultoria em
gestão empresarial e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
(cópia autenticada às fls. 32 a 38).
Este julgador juntou aos autos cópias extraídas do processo
16306.000109/2010-22 (fls. 96 a 109), no qual se discute a exclusão da
interessada do regime do Simples Federal (Lei n° 9.317, de 05/12/1996), e que foi
considerada procedente pelo Acórdão n° 16-33.753, prolatado por esta mesma
Turma de julgamento em 14/09/2011.
Nas referidas cópias encontra-se o Contrato de Manutenção do
Software OBR-DRH (módulo OBR-CAT), celebrado entre a interessada e a
empresa Rockwell do Brasil S/A (CNPJ 61.080.396/0004-61) em 04/04/1994, nos
seguintes termos (fl. 96):
(...)
A Contratante está adquirindo um Treinamento de Utilização do Software OBR-
DRH - módulo OBR-CAT (Controle de Atividades de Treinamento), recebendo
com este a cópia No. 940020 deste Software, personalizado com o nome e
C.G.C, da Contratante, e respectivo Manual.
Esta cópia do Software (Registro SEI no. 14.292-1) recebida pela Contratante
será para uso exclusivo da mesma em uma unidade de trabalho, podendo ser
instalada em rede. O sistema não pode ser alterado, decompilado ou
desassemblado pela Contratante ou por terceiros. O descumprímento desta
cláusula sujeita a Contratante às sanções legais cabíveis;
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

O Contrato de Manutenção refere-se exclusivamente a esta cópia do Software,
dando direito a receber Novas Versões do Software e respectivos Manuais, sem
custos adicionais, e a utilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente, o qual inclui
a resolução de dúvidas ou problemas relativos ao funcionamento do Sistema,
nas seguintes etapas :
l)Contato telefônico com o usuário, envolvendo a área de sistemas da
Contratante se necessário;
2) Visita ao usuário do programa;
(...) (grifos acrescidos)
Outros Contratos de Manutenção de Software foram juntados aos
autos, tendo por objetivo Banco de Potencial Interno e Externo (de 15/02/1995 -
fl. 97), Controle de Avaliação de Desempenho (de 05/03/1996 - fl. 93), Controle
de Atividades de Treinamento (de 01/05/2010 - fl. 100), Controle Administrativo
(de 01/05/2010 - fl.100) e Treinamento, Capacitação e Seleção (de 01/07/2007 -
fl. 101).
O conjunto de documentos fiscais compreende cópias autenticadas
de Notas Fiscais emitidas no período de 2003 a 2007, com o campo
discriminação indicando tratar-se de Treinamento e Manutenção do Sistema,
constando, no canto superior esquerdo, o logotipo da empresa e sua razão social
- OHL Braga Consultoria de Recursos Humanos S/C Ltda ME (fls. 102 a 109).
Na decisão recorrido, efetuou-se consulta ao sítio da recorrente na internet, em
que verificou-se as seguintes informações acerca de suas atividades:
A Empresa
A Ohl Braga Desenvolvimento Empresarial, com sede em São Paulo, é especializada
em gestão empresarial, desenvolvimento de pessoas e softwares para recursos humanos.
Criada em 1987, tem um grupo de consultores altamente qualificados e experientes com
passagem em empresas de diversos segmentos do mercado.
(...)
CONSULTORIA
Avaliação de Desempenho
Processo que identifica a performance dos profissionais através da mensuração de seus
objetivos e das suas competências comportamentais.
A Ohl Braga oferece a consultoria e produtos necessários para implantar este processo
na sua organização ou empresa, para apoiar o seu Planejamento Estratégico de forma
efetiva e eficaz.
Gestão por Competências
Processo para colocar a Empresa em condições de responder as expectativas crescentes
de resultados com foco no planejamento estratégico da empresa, aliada às exigências da
ISO 9000, avaliando a produtividade dos seus profissionais e aferindo os seus resultados
estratégicos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

A finalidade deste processo é integrar sistemicamente todas as informações relativas aos
profissionais que atuam na empresa, avaliando os Gap's existentes entre o desempenho
ideal e o observado, tendo em vista as Competências Estratégicas da Organização.
Estruturação de cargos e salários
Estruturar e avaliar o quadro de funções da empresa , equalizando-as entre si de acordo
com o seu grau de complexidade na organização.
Especificação, avaliação e sistematização dos cargos construindo uma estrutura
organizacional, os parâmetros e uma política de remuneração integrada ao mercado que
garanta a retenção e a permanência dos profissionais na empresa.
Pesquisa salarial
Mensurar a equidade e a competitividade dos salários da empresa, comparando-os com
empresas similares e/ou concorrentes.
Construir uma política de remuneração integrada ao mercado que garanta a retenção e a
permanência dos profissionais na empresa.
Processo de coaching
Processo para potencializar a performance dos profissionais através de ações que o
ajudarão a alcançar suas metas de forma mais efetiva.
O objetivo do Coaching é ajudar o profissional a alavancar mudanças no
desenvolvimento de suas competências mais importantes, realizando seus objetivos e
criando foco nas suas possibilidades futuras, transformando-as em realidade.
Pesquisa de clima
Aferição dos níveis de envolvimento, motivação e comprometimento dos profissionais
junto a sua empresa, estabelecendo ações de correção e manutenção do clima interno da
organização.
Identificar a percepção que os profissionais da possuem sobre a empresa, identificando
os pontos de satisfação e de descontentamento, apontando possíveis reações a esta
percepção.
TREINAMENTOS
Capacitação de liderança e gestão
Processo contínuo de desenvolvimento gerencial continuado que potencializa as
competências de gestão e humanas necessárias para o exercício do papel de liderança.
Foi desenvolvido com metodologia própria que privilegia a formação das lideranças
através de ferramentas de gestão, vivências e de exercícios práticos na condução de
grupos.
Desenvolvimento e Capacitação de Gestores Continuado
Uma forma simples e inovadora de treinar e preparar os Gestores, criando um efetivo
clima de mudança na organização
Uma pergunta que muitos profissionais de Recursos Humanos já fizeram é:
-
Por que dificilmente os treinamentos de gestores realizados nas organizações dão
os resultados esperados?
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

-
Será que a forma como são desenvolvidos - com vários dias seguidos de duração
- é a mais adequada?
Na busca dessa resposta, e procurando garantir a eficácia dos treinamentos que realiza, a
Ohl Braga desenvolveu uma forma simples e inovadora de realizar esses treinamentos.
Conheça os detalhes.
Gestão Empoderada
E um programa de liderança avançada que inclui a totalidade do ser, despertando a
missão pessoal no ambiente profissional.
Team building
O processo de team building ajuda os profissionais a aprenderem a trabalhar entre si,
propiciando as ferramentas para que façam um auto-exame de sua atuação e avaliem as
condições que dificultam o seu funcionamento efetivo.
Treinamento de Avaliação
Como dar e receber feadbacks durante a entrevista de avaliação de desempenho,
também conhecida como entrevista devolutiva. Etapa essencial do programa de
avaliação de desempenho, a entrevista devolutiva é responsável por 80% do sucesso
deste programa.
Implantação da gestão por competências
Preparar os profissionais que administram os talentos das organizações para que
consigam implementar a gestão por competências em suas organizações.
Venda Consultiva
Rever a postura do profissional de vendas introduzindo o conceito de vendas consultiva
e sensibilizar sobre as habilidades comportamentais necessárias nesta nova postura.
Projetos Especiais
Eventos e Convenções são programas especiais de educação coorporativa
dimensionados em cima de uma metodologia andragógica que privilegia o alcance dos
resultados e a multisatisfação dos participantes, (grifos acrescidos)

No decisão a quo, entendeu-se que, a partir dos elementos probatórios acostados
aos autos, a atividade exercida pela contribuinte não se restringe à elaboração de um programa
de computador (software), mas se estende à manutenção do mesmo, bem como ao treinamento
dos usuários do software, atividades que encontram vedação no Simples Nacional.
Acrescentou-se que a atividade da empresa encontra escopo mais amplo, não se restringindo à
elaboração de software isoladamente considerado, mas englobando atividade de consultoria e
que permite, com certeza, enquadrá-la na vedação consubstanciada no art. 17, incisos XI e XIII,
da Lei Complementar n° 123/2006.

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Em seu recurso, a recorrente afirma que os argumentos apresentados pela
Prefeitura de São Paulo foram afastados pelo próprio agente atuador e os demais através do
Conselho Municipal de Tributos que julgou IMPROCEDENTES as autuações por falta de
embasamento legal diante dos serviços prestados pelo Contribuinte, cuja decisão junta-se a
presente, através de cópias.
A recorrente reitera que a atividades exercida está amparada pela resolução CGSN
No 50, de 22/12/2008, in verbis:

[...]

Observa-se que trata-se de uma exclusão de ofício do regime do Simples
Nacional, cujo ato declaratório deu-se com base na representação fiscal da Prefeitura de São
Paulo, cuja fundamento foi o objeto social da recorrente. Portanto não houve por parte da
fiscalização a busca de outros elementos que comprovassem a execução da atividade da
prestação de serviços de consultoria ou de outros serviços decorrentes de atividade intelectual, de
natureza técnica, científica, etc.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.343 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000110/2010-57

Data vênia o decidido no acórdão recorrido, entende-se que a partir dos
documentos acostados aos autos (contratos de prestação de serviço e notas fiscais) que a
atividade efetivamente desenvolvida pela recorrente é o treinamento e manutenção do sistema. O
fato desse sistema de computação ser utilizado na área de recursos humanos não comprova a
efetiva prestação de serviço de consultoria.
As atividades de treinamento e manutenção do sistema são complementares à de
elaboração e programas de computadores, pois o desenvolvimento de programas pressupõe a
necessidade de treinamento e manutenção. Não haveria mercado consumidor para uma empresa
que elaborasse programas de computadores e não fornecesse nem treinamento nem manutenção
no sistema desenvolvido. Portanto, assiste razão à recorrente de que atividade exercida pelo
Contribuinte está amparada pela Resolução CGCN n°. 50, de 22 de dezembro de 2008.
Entende-se que o órgão julgador a quo exorbitou de sua competência trazendo aos
autos novas provas, no caso a consulta ao sítio da empresa na internet, caso entendesse
necessário poderia ter solicitada uma diligência, com oportunidade para que o recorrente se
manifestasse sobre esse elemento antes do julgamento em 1a instância.
Mesmo considerando essa prova, o recorrente apresentou documentos e alegações
verossímeis quanto ao conteúdo do sítio na internet, que foi incluído posteriormente a
modificação contrato social realizada a partir de 01/01/2009.
Ante a ausência de comprovação da efetiva prestação de serviços de consultoria
ou de outros decorrentes de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, etc., deve ser
cancelada a exclusão da recorrente do regime do Simples Nacional.
Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
cancelando o ADE de exclusão e mantendo a recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital